Tribunal: TRF3
Processo: 0012201-03.2011.4.03.6181
Órgão julgador: HÉLIO NOGUEIRA
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
1/208)

0012201-03.2011.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72116

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO PÓS HABILITADO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CLONADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS: INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. QUANTIDADE E VALOR DO DIA MULTA REDUZIDOS DE OFÍCIO. RECURSO DO REÚ DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réus denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, II c.c artigos 71 e 29, todos do Código Penal, em razão da realização de operações bancárias fraudulentas, após a captura de trilhas e clonagem de cartões de diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização de cartões clonados para compras e saques fraudulentos configura o del

Inteiro teor:
1/208)

0012201-03.2011.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72116

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO PÓS HABILITADO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CLONADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ILEGALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS: INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. QUANTIDADE E VALOR DO DIA MULTA REDUZIDOS DE OFÍCIO. RECURSO DO REÚ DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réus denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, II c.c artigos 71 e 29, todos do Código Penal, em razão da realização de operações bancárias fraudulentas, após a captura de trilhas e clonagem de cartões de diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização de cartões clonados para compras e saques fraudulentos configura o delito de furto qualificado e não o de estelionato.

3. Incompetência da Justiça Federal. Competência firmada em razão da conexão probatória. Nulidade decorrente do não oferecimento da suspensão condicional do processo a uma das codenunciadas. Requisitos subjetivos não atendidos. Inexistência de direito subjetivo do réu ao benefício. Precedente Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 607.902/SP, DJe 17/02/2016). Preliminares afastadas.

4. A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido do descabimento da alegação de inépcia da denúncia após a prolação da sentença condenatória, em razão da preclusão da matéria. A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo aos réus o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.

5. A alegação de inobservância do requisito excepcionalidade/subsidiariedade para a interceptação telefônica não se verifica dos autos.

6. As interceptações telefônicas foram deferidas e renovadas com a devida motivação, tendo sido determinadas de maneira criteriosa, em consonância com a Lei no 9.296/96.

7. Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de carta precatória para colheita de interrogatório judicial rejeitada. Pedido da defesa extemporâneo e não devidamente justificado. Ainda que assim não fosse, eventual insurgência contra a decisão de indeferimento enseja nulidade relativa (art. 564, IV, CPP) e deveria ter sido suscitada no momento oportuno, na forma do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 572, I, do Código de Processo Penal.

8. A materialidade delitiva do crime de furto qualificado restou comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelas conversas captadas em interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, indicativo da clonagem de cartões mediante captação de trilhas e senhas de cartões verdadeiros inseridos em máquinas POS; pela apreensão de inúmeros cartões bancários e máquinas POS, nos endereços residencial e comercial dos acusados, pelos exames periciais nos objetos apreendidos e pelas comunicações das instituições financeiras que relataram o prejuízo suportado com a clonagem e uso fraudulento de cartões bancários em razão da conduta dos réus.

9. Fabricio participava efetivamente da subtração de valores das instituições financeiras mediante fraude, bem como tinha ciência que seus comparsas utilizavam as trilhas magnéticas por ele vendidas na realização de compras em diversos estabelecimentos comerciais. A autoria delitiva restou comprovada pelos documentos e objetos apreendidos em seu endereço comercial e residencial, pelas confissões prestadas pelo acusado na fase policial, bem como pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.

10. A prova pericial produzida no inquérito é submetida ao contraditório diferido, podendo as partes sobre ela manifestarem-se na fase judicial. Assim, a condenação baseada em prova pericial produzida em inquérito não é pautada exclusivamente em elementos colhidos na investigação, posto que o artigo 155 do CPP ressalva expressamente as provas "cautelares, não repetíveis e antecipadas". A reprodução de perícia em Juízo somente se justificaria na presença de impugnação fundamentada, o que sequer ocorreu no caso dos autos.

11. Verifica-se das inúmeras conversas interceptadas entre CLAUDIONEIDE e FABRICIO, que, ao menos no período abrangido pela interceptação telefônica, a acusada CLAUDIONEIDE conscientemente fazia uso de cartões clonados, tinha acesso ao e-mail de FABRICIO e de fato o auxiliava na fraude, pois confeccionava ordens de serviço para o comparsa instalar as máquinas adulterada nos estabelecimentos comerciais, e confeccionava documentos de identidade, inclusive com sua fotografia, os quais eram apresentados nos estabelecimentos comerciais quando do pagamento com os cartões clonados.

12. Não há que se falar em participação de menor importância em relação à acusada Claudioneide, não se tratando de mera auxiliar de Fabricio. Claudioneide efetivamente participava da trama efetuando compras para si e para posterior revenda, confeccionando ordens de serviço e carteiras de habilitação em nome dos membros da associação criminosa no programa Corel Draw, que apenas ela tinha conhecimento técnico, inclusive apondo sua própria fotografia.

13. Dosimetria da pena. Mantida a pena-base, a agravante do atrigo 62, I, do CP e a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. Redimensionadas as quantidades de dia multa com aplicação de critério de cálculo idêntico ao das respectivas penas privativas de liberdade. Valor unitário da pena de multa reduzido, em conformidade com precedentes da C. Turma.

14. Mantida a condenação em reparação do dano prevista no artigo 387, IV, do Código Penal. O legislador com a edição da Lei no 11.719/08, ao alterar a redação do art. 387, IV, do CPP, e estabelecer que o juiz, ao proferir a sentença, "fixará o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração", integrou o disposto no artigo 91, inciso I, do Código Penal, que expressamente prevê como efeito da condenação o dever de reparação do dano. Possibilidade de que na ação de execução, se esta vir a ser instaurada pela vítima, sejam apurados outro valores de reparação - maiores ou menores, diversos daqueles fixados pelo Juízo criminal, não se podendo olvidar, ainda, da possibilidade de se concluir pela inexistência de valores a serem indenizados.

15. Apelação do réu desprovida. Recurso da acusação provido em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, a) rejeitar as preliminares suscitadas; b) dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para condenar CLAUDIONEIDE FELIX RODRIGUES pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma supra especificada; c) negar provimento ao recurso de FABRICIO ALVES DA SILVA e, de ofício, reduzo a pena de multa e valor unitários de dias-multa para 41 (quarenta e um) dias-multas, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.